Tribunal: TJBA
Processo: 8060015-75.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060015-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PROFIRO ELBER DA CRUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BOM JESUS DA LAPA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
NÃO CONHECIMENTO
DAS ARGUIÇÕES
RELATIVAS
A
AUTORIA DELITIVA
. MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
NA
VIA
ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.
ALEGAÇ
ÕES
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
,
DE NÃO PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA
E DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.

NÃO ACOLHIMENTO
. DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.

GRAVIDADE CONCRETA.

QUANTIDADE EXACERBADA
DAS
DROGA
S APREENDIDAS
.

ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTITICAM,
DE PER SI,
A REVOGAÇÃO DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
NÃO CONHECIMENTO DA ALEGATIVA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 139. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I –
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Paciente
que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, combinado com o art. 40, VI, da Lei 11.343/06, após ter sido preso em flagrante, por, juntamente com um comparsa e um
adolescente
, trazer consigo, 93 (noventa e três) papelotes de maconha e porções de cocaína, sob a forma de crack, pesando 19 (dezenove) gramas. Na oportunidade, foram
apreendidos, também
,
uma faca, embalagens para comercialização de drogas e quantia obtida na comercialização de entorpecentes.

II -
Inicialmente, quanto as a
rguições
referentes à autoria delitiva, entende-se que a via estreita do
habeas corpus
não comporta análise de provas acerca da matéria suscitada, razão pela qual o
writ
não merece conhecimento nesse particular.

III -
Quanto
as alegações de carência de fundamentação idônea do decreto constritor, de inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e sua desproporcionalidade, registre-se
que, após a impetração do presente
habeas corpus,
o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória em face dos réus, na qual foi mantida a custódia cautelar do Paciente.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que a manutenção da prisão
encontra-se
pautada no preenchimento dos requisitos delineados nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, especialmente diante dos indícios de que os réus integram facção criminosa atuante no local dos fatos.
Além disso, consoante registrado pelo Juízo de Primeiro Grau, restou evidenciada a especial gravidade concreta do crime em análise, qual seja o tráfico de elevada quantidade de substância entorpecente (93 - noventa e três - papelotes de maconha e porções de cocaína, sob a forma de crack, pesando 19 - dezenove – gramas), envolvendo menor de idade.
Logo, conclui-se que o
fumus
comissi

delict
e o
periculum
libertatis

restam demonstrados no presente

mandamus
, impondo-se a manutenção da custódia cautelar.

IV - Importa salientar que, malgrado tenha o Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional.

V -
Por fim, quanto ao argumento de afronta à Súmula Vinculante 139, entende-se consistir em matéria a ser discutida em sede de apelação criminal, a qual, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, foi interposta contra a sentença vergastada.

VI
- Ante o exposto, concede-se parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

HABEAS CORPUS
– PARCIALMENTE
CONHECIDO E
, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

HC
Nº
80
60015-75.2023.8.05.0000
- SALVADOR

RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8060015-75.2023.8.05.0000
, da Comarca de

Bom Jesus da Lapa
/BA,
i
mpetrado pel
a Defensoria Pública
em favor
de
PROFIRO ELBER DA CRUZ SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada na certidão
d
e julgamento.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator